Tribunal: TJSP
Processo: 1500662-55.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500662-55.2018.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
VINÍCIUS AMARO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a dois anos e quatro meses de
reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e onze dias-multa, no piso mínimo,
bem como substituir a sanção carcerária por uma pena restritiva de direito,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo daquela, e por
dez dias-multa, piso mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500662-55.2018.8.26.0616 - Voto no 36.932.
2
Apelação Criminal no 1500662-55.2018.8.26.0616.
Comarca de Itaquaquecetuba.
Apelante: Vinícius Amaro do Nascimento.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.932.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, que o
condenou como incurso no artigo 15 da Lei no 10.826/2003, a dois anos
e oito meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e treze
dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 10 de novembro de 2018, por
volta das 16h40min, na Rua Serra das Furnas, no 53, Chácara Dona
Escolástica, naquela cidade, efetuou disparo de arma de fogo nas
dependências de sua residência, o réu Vinícius Amaro do Nascimento
apelou em busca da absolvição pela atipicidade da conduta ou por
ausência de dolo.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada pelo
auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial que atestou a
eficácia do revólver e das munições (fls. 21 e 106/110).
Silente no inquérito policial, em Juízo o réu
admitiu que “efetuou o disparo de arma de fogo no interior da residência
com o objetivo de atentar contra a própria vida” (fl. 22 e registro digital).
Nesse
sentido
o
depoimento
de
Grazielle
Procópio Matos dos Santos, esclarecendo que “o réu é seu companheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500662-55.2018.8.26.0616 - Voto no 36.932.
3
e por motivo de somenos importante, após discussão, o réu pegou em um
armário sua arma de fogo que estava guardada e desmuniciada e colocou a
arma contra a cabeça dele e disparou, mas ele não foi atingido. Destaca que
ele não ameaçou a informante com arma em momento algum” (fl. 5 e
registro digital)
Nos
aspectos
relevantes,
o
policial militar
Francisco de Assis Balbino Dias relatou que “foi acionado via copom, pois
popular teria ligado para avisar que um homem estava com uma arma em
punho ameaçando a esposa na residência. Ao chegar no local, a mulher e o
réu confirmaram que discutiram e ele atirou na intenção de se matar, mas
não teria sido atingido pelo disparo. Viu a marca que o projetil fez na parede”
(fl. 3 e registro digital).
Como se vê, a autoria é incontroversa, diante da
confissão espontânea do réu, assumindo a autoria do disparo contra si
mesmo, mas que não o atingiu e o projétil foi se alojar na parede.
Nesse contexto, em que pesem as razões da
defesa, não há como acolher o pleito absolutório por ausência de dolo,
argumentando se tratar de tentativa de suicídio, pois tal justificativa
não configura qualquer das excludentes de ilicitude previstas no Código
Penal.
Além disso, o fato de ter o réu efetuado o
disparo de arma de fogo em sua residência não torna a conduta atípica,
porquanto o delito do artigo 15 da Lei no 10.826/2003 é de perigo
abstrato, sendo irrelevante a inocorrência de ofensividade concreta.
Sobre este tema já se pronunciou o colendo
Superior Tribunal de Justiça assinalando que “o disparo de arma de fogo
configura crime de perigo abstrato ou presumido, consumando-se
independentemente da ocorrência de dano, pois tem como objetividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500662-55.2018.8.26.0616 - Voto no 36.932.
4
jurídica imediata a incolumidade pública, sendo que, de forma indireta, busca
proteger direitos fundamentais do homem, como vida, saúde e integridade
física. A conduta, por si só, é penalmente relevante e merece sanção, ainda
que o disparo não atinja terceiros ou bens alheios, tendo em vista que a
lesividade ao bem tutelado é presumida pela lei, não havendo que se falar
em atipicidade material da ação. (HC 234.637, 6a Turma Relator Ministro
Og Fernandes, julgado em 9.04.2013).
Em caso análogo, este egrégio Tribunal de
Justiça já decidiu que “o réu pretendia matar-se e como meio de execução
de seu plano utilizou uma arma de fogo, não registrada e em desacordo com
as disposições legais. Cometeu crime, tipificado no artigo 16, da Lei
10.826/03. Se tivesse usado uma faca de cozinha, veneno para rato, uma
corda para enforcar-se ou qualquer outro instrumento cuja posse ou porte,
em determinadas circunstâncias, não está previsto na lei como fato
criminoso, não seria mesmo punido de modo algum. Logo, evidente que, a
despeito do estado de sofrimento ou aflição que tenha motivado a tentativa
de suicídio, o meio empregado pelo apelante neste ato caracterizou crime e
ele
deve
ser
punido”
(Apelação
n°
990.09.142511-7,
relator
Desembargador Galvão Bruno, julgado em 24.09.2009).
De
mais
a mais, como bem anotado na
sentença, “O exemplo dado pelo nobre defensor no caso de homicídio é
sobre o princípio da consunção, cujo disparo é crime meio, o que não se
confunde com dolo específico, tampouco com o caso em testilha. O tipo
penal referido não prevê ou exige dolo específico do agente, apenas o dolo.
Dolo é a consciência e a voluntariedade da conduta, exatamente como ocorre
nos autos, pois o réu não disparou por acidente, mas sim por vontade
própria, colocando em risco os eventuais moradores da residência, os
vizinhos da casa e eventuais transeuntes que estivessem passando pelo
local” (fl. 240).
Assim, bem demonstrada a autoria pelo réu do
crime disparo de arma de fogo em local habitado e o dolo com que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500662-55.2018.8.26.0616 - Voto no 36.932.
5
agiu, cabe concluir ter sido correta a condenação.
Quanto à dosimetria, agiu com excessivo rigor o
douto magistrado ao fixar a base um terço acima do menor patamar
pelos maus antecedentes do réu (fls. 168/172). O acréscimo usual de
um sexto já seria o bastante, de modo que as penas retroagem a dois
anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo.
Na etapa seguinte do cálculo, correta se
mostrou a compensação integral da agravante da reincidência (fl. 170)
com a atenuante da confissão espontânea.
A despeito dos argumentos postos no recurso,
de se destacar ser perfeitamente possível reconhecer antecedentes
desabonadores e a reincidência do réu, pois consideradas condenações
definitivas distintas para cada circunstância, o que afasta eventual
alegação de “bis in idem”.
Nesse
sentido
o
entendimento
que
tem
prevalecido no colendo Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu:
“Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, não configura bis
in idem a consideração de diferentes condenações transitadas em julgado,
em momentos diversos do procedimento de aplicação da pena.” (AgRg no
AREsp no 1183800, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em
7.12.2017) e que “A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado
no sentido de que, considerando a multireincidência do agente, é possível a
utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o 'bis in idem',
para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável das
circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência na segunda
fase” (HC no 188.086, 5a Turma Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe
de 15.02.2017).
A
despeito
dos
maus
antecedentes
e
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500662-55.2018.8.26.0616 - Voto no 36.932.
6
reincidência do réu, o regime prisional inicial pode ser o semiaberto, em
face da extensão da pena carcerária imposta e das circunstâncias em
que praticado o delito, considerando ainda se tratar de réu confesso, o
que se revela suficiente para a justa reprovação da conduta.
Por derradeiro, não sendo específica a recidiva,
presentes os requisitos legais e por ser a medida socialmente
recomendável, cabe substituir a sanção carcerária por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo daquela, e por dez dias-multa, no piso
mínimo.
Portanto, para os fins acima expostos, é de rigor
o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a dois anos e
quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e
onze dias-multa, no piso mínimo, bem como substituir a sanção
carcerária por uma pena restritiva de direito, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo daquela, e
por dez dias-multa, piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -